Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740623-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL SOARES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas e decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário devidamente comprovado, nos termos do art. 621 do CPP. 2. Alegação de inexistência de dolo no crime de roubo majorado afastada, à vista de provas robustas que confirmam a inversão da posse do veículo da vítima sob grave ameaça, ainda que por breve tempo, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ. 3. Não há configuração de bis in idem entre os crimes de roubo e extorsão, tendo em vista a autonomia dos desígnios e a independência das condutas praticadas, consoante jurisprudência pacífica do STJ. 4. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo as agravantes e aumentos devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso concreto. 5. Ausência de elementos novos ou circunstâncias supervenientes capazes de ensejar a revisão do julgado, que se encontra amparado em fundamentação idônea e na análise criteriosa dos fatos e provas constantes dos autos. 6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, 386, incisos IV, V e VII, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento da revisão criminal in casu, vez que o acórdão se limitou a colacionar julgados e trechos de jurisprudências, sem combater os temas trazidos pelo recorrente. Afirma, em síntese, ser devida a absolvição do crime de roubo majorado, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, assevera a ocorrência de bis in idem, bem como a aplicação errônea do concurso material, pugnando pela aplicação das penas no mínimo legal, com regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, 386, incisos IV, V e VII, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Além disso, a manutenção do concurso material é juridicamente acertada, uma vez que os elementos probatórios evidenciam de forma clara que as condutas delituosas foram praticadas de forma independente, com vontade autônoma e objetivos distintos (ID 68850496 - Pág. 12). A decisão recorrida, como destacado pelo Acórdão Revisando, ampara-se em um conjunto probatório robusto, demonstrando a materialidade e autoria delitiva. A culpabilidade do agente foi acentuada pela utilização de arma de fogo e a consequente maior reprovabilidade do comportamento, como bem pontuado pelo e. Relator. Além disso, a dinâmica dos eventos, detalhadamente descrita nas instâncias ordinárias, evidencia a intenção de obter vantagem econômica indevida, caracterizando os delitos de roubo e extorsão em concurso material, conforme corretamente decidido. (...) De outra visada, não se pode acolher a pretensão de revisão da dosimetria da pena, uma vez que esta se mostra proporcional e em consonância com as circunstâncias judiciais avaliadas. Cabe ressaltar que a fixação das penas seguiu critérios legais e os parâmetros jurisprudenciais, nada havendo a ser corrigido (ID 68850496 - Pág. 15/16). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação para reanálise de matérias já decididas, sob pena de relativizar a coisa julgada e a segurança jurídica. O inconformismo da defesa não apresenta novas provas ou evidências de violação ao art. 621 do CPP, limitando-se a rediscutir a condenação. 5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como recurso para reabertura de temas já discutidos, conforme a Súmula 83/STJ” (AREsp n. 2.648.585/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002